Tribunal: TJMT
Processo: 1025964-13.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025964-13.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIMAR CARDOSO SANTOS - CPF: 028.483.152-29 (APELANTE), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 036.535.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES FIRMES, HARMÔNICOS E
ROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA ISOLADA E DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. MAJORANTE FUNDAMENTADA NA NATUREZA E PLURALIDADE DAS DROGAS. QUANTIDADE NÃO ÍNFIMA. EXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO.
ALMEJADA A
APLICAÇÃO DO TEMA 1.262/STJ
.

AFASTADA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou
o recorrente
, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além de 680 dias-multa. A defesa requereu (I) a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (II) a redução da pena-base, alegando inadequada valoração da natureza e pluralidade das drogas apreendidas.

Questão em discussão
, saber se
:

a prova colhida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se a tese de insuficiência probatória;

é possível a redução da pena-base, diante da alegada inidoneidade das circunstâncias judiciais utilizadas na dosimetria da pena, especialmente a natureza e pluralidade das substâncias entorpecentes.

III. Razões de decidir:

A materialidade do delito restou comprovada por laudo pericial que atestou a presença de
cocaína (2,54g), pasta base (4,73g) e maconha (22,82g), totalizando 30,05g, todas fracionadas em 18 porções embaladas.

A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, compatíveis entre si e com as demais provas.

A versão do apelante é isolada e desprovida de amparo probatório, não sendo capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria.

A exasperação da pena-base foi adequadamente fundamentada na natureza (cocaína) e pluralidade de drogas, bem como no fracionamento típico de tráfico, afastando-se a aplicação do Tema 1.262/STJ.

A reincidência específica do apelante foi corretamente reconhecida, justificando o regime inicial fechado e o aumento da pena.

Não se verificam nulidades ou ilegalidades na sentença que justifiquem reforma ou absolvição.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais coerentes entre si e com as demais provas, ainda que não haja flagrante de venda.”

“2. A exasperação da pena-base pode se fundamentar na natureza e pluralidade das drogas, quando evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta.”

“3. A quantidade total de drogas apreendidas e o seu fracionamento são aptos a afastar a incidência do Tema 1.262/STJ.”

“4. A reincidência específica autoriza a fixação de regime inicial fechado nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII;

CP, art. 33, §2o, alínea “a”;

Lei 11.343/2006, art. 33 e art. 42;

CPP, art. 155.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AREsp
2376803/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma,
DJe
04/12/2024;

TJMT, N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, Rel. Desa Maria Erotides Kneip, j. 17/05/2023;

TJMT, N.U 0005862-03.2020.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ELISMAR
CARDOSO DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (I) a
absolvição
do apelante por insuficiência probatória, alegando contradições nos depoimentos policiais e fragilidade da prova de autoria; (II) subsidiariamente, a
redução da pena-base
, afastando-se a valoração negativa da natureza e pluralidade das drogas.

O Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
desprovimento
do recurso, ratificando os fundamentos da sentença e das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais e merece conhecimento.

2.
DO PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a prova produzida é frágil e contraditória, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito
não
merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de drogas
está devidamente comprovada
peloLaudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.207445-A01, que atestou resultadopositivopara a presença de
cocaína
(2,5
4
g)
e
maconha
(22,82g), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria SVS/MS no 344/1998.

Quanto à

autoria
,

esta restou igualmente comprovada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O Policial Militar
Deidjan
Carlos Guedes
, na fase judicial
,
declarou o seguinte:

“...
que a equipe policial recebeu denúncia anônima informando que um veículo Ônix branco,
repassou também a placa que não me recordo bem, agora, esse ônix era um veículo de aplicativo de
transporte
, o condutor desse veículo seria
conhecido pelo nome de “Edmar”
e frequentemente ele ficava
nas proximidades de uma casa noturna
, realizando o comércio de entorpecentes,
durante as corridas
; passou o nome da pessoa, passou até algumas características físicas dessa pessoa, passou também a placa do veículo e alguns detalhes do veículo que no caso era veículo de mobilidade urbana; e essa pessoa estaria realizando o tráfico de entorpecentes;
em patrulhamento no local indicado
pela denúncia
,
de paramos com o veículo, com as mesmas características placas, cor e uma pessoa do lado
do veículo
, do lado da porta do motorista, esse indivíduo com as características semelhantes ao visualizar a aproximação da equipe policial, ele lança um objeto para o interior do veículo
,
estava com a
janela
baixada, ele estava fora do veículo; quando ele lança esse objeto, a gente já estava próximo né, gera mais suspeita ali para nossa equipe; realizamos ali a abordagem naquele local; durante a abordagem, na
busca
pessoal não é localizado nada de ilícito (...) feita uma busca
veicular,
de pronto doutor, como a janela estava aberta, já foi observado que tinha entorpecente ali, tanto no banco quanto
no console do
veículo; feita uma busca mais minuciosa ali, foi
localiz
ad
o
porções de substância análoga à maconha, substância análoga à pasta base, porções de cloridrato de cocaína; (...) quem fez a localização do entorpecente foi
o Cabo Santos
, mas tinha tanto no console quanto no banco, não sei precisar qual banco do veículo, mas foi localizado no interior do veículo; (...)
no momento da abordagem, o réu estava sozinho,
o veículo estava parado com os vidros abaixados; ...
”. (Fase Judicial – Testemunha
Deidjan
Carlos Guedes
– relatório de
mídias).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial
Militar Emerson Eduardo dos Santos
, que confirmou integralmente a versão apresentada por seu colega de farda,
roborando as circunstâncias da abordagem e apreensão das drogas.
Vejamos:

“...a gente recebeu denúncia anônima de que havia pessoas traficando, de que teria um Uber no local; o Uber faria corrida de tráfico de drogas; a equipe se deslocou para o local; ao se aproximar do local se deparou com o suspeito fora do veículo; o suspeito ao avistar a viatura ele jogou algo dentro do carro; foi feita a abordagem no suspeito, nada de ilícito com o suspeito foi encontrado, porém dentro do veículo, no banco e no console foi achado o entorpecente, maconha, pasta base e se não me engano cocaína; (...) no banco da frente e no console; (...)
no momento da abordagem, Elimar encontrava-se sozinho, em frente a um bar,
pelo lado de fora; (...) ele não mostrou o aplicativo aberto; (...) foi apreendido dinheiro e a droga, somente; (...) no momento a gente não visualizou nenhum cliente com ele, só para o lado de fora, aguardando para o lado de fora e ele jogou algo para dentro do veículo e foi constatado que era droga; geralmente a gente pede para mostrar ali questão de aplicativo de corrida e não foi apresentado ali nada para a gente; (...) praticamente foram
apreendidas aproximadamente seis unidades de cada uma das substâncias entorpecentes
, maconha e cocaína...”. (Fase Judicial – Testemunha – Emerson – relatório de mídias).

A testemunha
Edemilson de Oliveira
, proprietário do veículo, confirmou que alugava o carro para o apelante trabalhar como motorista de aplicativo no período noturno, informando que ele pegava o carro às 19h00 e devolvia às 06h00 do dia seguinte, e que não sabia de seu envolvimento com drogas.

Como se vê, o
s Policiais Militares
Deidjan
Carlos Guedes
e
Emerson Eduardo dos Santos
prestaram depoimentosfirmes, coerentes e harmônicos, tanto em sede policial quanto em juízo,
no sentido de que foi em virtude de uma
denúncia anônima sobre um motorista de
aplicativo chamado "Edimar" que traficava drogas utilizando um veículo Ônix branco;

Denota-se, ainda, que
atestaram que l
ocalizaram o veículo e o apelante nas proximidades da Boate da Xuxa
, ocasião em que o apelante ao avistar a
viatura, arremessou um objeto pela janelado veículo
, sendo que ao procederem a
busca veicular, foram encontradas
06 porções de cocaína, 06 porções de pasta base de cocaína e 06 porções de maconha
, todas embaladas e prontas para comercialização.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a autoria do crime, alegando que estava trabalhando como motorista de aplicativo e que, ao passar pela Boate da Xuxa, um rapaz pediu uma corrida. Segundo ele, este rapaz, um adolescente de 16 ou 17 anos, teria jogado a droga para o banco de trás do carro junto com seu celular, e a droga não lhe pertencia.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. Primeiramente, o apelante
afirmou que seu celular estava em casa carregando, o que inviabilizaria o trabalho como motorista de aplicativo

e, por sua vez,
não conseguiu explicar satisfatoriamente como trabalhava como motorista de aplicativo sem portar seu celular no momento da abordagem.

Além disso, o
apelante alegou que havia um adolescente no veículo, que seria o verdadeiro proprietário das drogas. Contudo,nenhum adolescente foi encontradono local pelos policiais, e o apelantenão soube identificá-lo adequadamente, referindo-se apenas a um suposto "Mateus, vulgo CS"
, não havendo qualquer elemento probatório que
confirme es
sa
versão def
e
nsiva.

Re
ssalte
-se, por ser importante, que
os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes entre si e
encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, não havendo motivos para desacreditá-los. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são plenamente válidos para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 8 da TCCR/TJMT
:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
.

No caso concreto, não há qualquer elemento que desabone a credibilidade dos agentes públicos, que agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Por fim, a
defesa aponta supostas contradições nos depoimentos policiais quanto à posição do apelante (dentro ou fora do veículo) e à localização das drogas (console ou banco traseiro).

Tais alegações não prosperam.

As pequenas divergências apontadas são
irrelevantes
e
não comprometem
a essência dos depoimentos, que são
uníssonos
quanto aos fatos principais: o apelante foi flagrado com as drogas no interior do veículo que conduzia, após arremessar objeto pela janela ao avistar a polícia.

Ademais, é natural que, após decorrido lapso temporal entre os fatos e os depoimentos judiciais, detalhes secundários possam apresentar pequenas variações, sem que isso comprometa a credibilidade dos

relatos.

Importante ressaltar que
,
para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é irrelevante o fato de que o infrator não tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância entorpecente, sendo dispensável a prova efetiva de atos de comércio para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, dado que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.

No caso em análise, diversos elementos indicam a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante: (I) a apreensão de três tipos diferentes de drogas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína); (II) o fracionamento das drogas em 18 porções distintas, sendo
0
6 de cada tipo, indicando preparação para comercialização; (III) a denúncia prévia de que o apelante estaria utilizando o veículo e sua condição de motorista de aplicativo para traficar; (IV) a conduta do apelante ao tentar se desfazer de objeto ao avistar a viatura policial; e (V) a ausência de elementos que indiquem que as drogas se destinavam ao consumo pessoal.

Conclusivamente, o
fato de o apelante terarremessado objeto pela janela
(
18 porções
fracionadas
, todas embaladas em envelopes plásticos, prontas para comercialização
)
ao avistar a viatura policial demonstraconsciência da ilicitudeda conduta etentativa de se desfazer das provas
e
t
al circunstância éincompatívelcom a alegação de que as drogas pertenceriam a terceiro desconhecido.

Insta consignar, que o
princípio
in dubio pro reo
somente se aplica quando hádúvida razoávelsobre a autoria ou materialidade do delito. No caso concreto, as provas sãorobustas e convergentes, não havendo margem para dúvida.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

“...
à luz doprincípiodo livre convencimento motivado
, não há
se

falar

em

absolvição

do apelante
com

fulcro

no aforismoindubiopro reo, porquanto a autoria do crime ressaiu demonstrada por meio de provas produzidas ao longo da persecução criminal, conforme dispõe o art. 155, caput, do Código de Processo Penal.

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
(...)
–
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE
– PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo se a prova produzida durante a instrução criminal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, demonstram que o réu de fato realizava a mercancia de drogas
em sua residência e ofereceu vantagem indevida para se livrar do flagrante.

(N.U 0005862-03.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021)
.

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante, conclui-se que o apelante
estava transportando a droga para fins de
comercialização, razão pela qual é inviável a sua absolvição.

3.
NO TOCANTE AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE

A Defesa almeja a

redução da pena-base
, alegando que a quantidade de drogas não justifica a exasperação.

Sem razão.

3.1. Da primeira fase – circunstâncias judiciais

O Juízo singular fixou a pena-base em
05 anos e 10 meses de reclusão
, majorando em
1/6
em razão da
natureza e pluralidade das drogas
.

A exasperação foi
adequada e proporcional
, pelos seguintes fundamentos:

a) Natureza das drogas:

O apelante portava
cocaína
, substância de
elevado potencial lesivo
, que causa grave dependência física e psíquica, além de danos irreversíveis aos sistemas cardiovascular e nervoso.

b) Pluralidade de entorpecentes:

Foram apreendidas
três espécies distintas
de drogas (cocaína, pasta base de cocaína e maconha), o que demonstramaior reprovabilidadeda conduta emaior potencial lesivoà saúde pública.

c) Fracionamento:

As substâncias estavam
fracionadas em 18 porções
, evidenciando organização e habitualidade na prática delitiva.

O
Superior
Tribuna
l de Justiça
possu
i
entendimento consolidado no sentido de que a natureza nociva da cocaína e a pluralidade de drogas justificam a exasperação da pena-base:

“
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006, e podem justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal (STJ -
AREsp
: 2376803 MT 2023/0191822-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2024)
.

3.2. Do Tema 1.262 do STJ

A defesa invoca o Tema 1.262 do STJ, que fixou a seguinte tese:

"Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da lei 11.343/06, configura-se desproporcional a majoração da pena base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza."

O referido tema
não se aplica
ao caso concreto, pois as quantidades apreendidas
não são ínfimas
:

Cocaína: 2,50g

Pasta base de cocaína: 4,73g

Maconha: 22,82g

Total: 30,05g de drogas

Ademais, o fracionamento em
18 porções
demonstra que a quantidade étípica e habitualpara a prática do tráfico.

3.3. Da segunda fase – reincidência

O apelante é
reincidente
em crime doloso (roubo), conforme condenação transitada em julgado em 23/11/2021, no Estado de Santa Catarina (SEEU no 8001062-93.2021.8.24.0054).

A exasperação em
1/6
pela agravante da reincidência está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJMT.

3.4. Conclusão

A dosimetria da pena foi realizada de forma
fundamentada, proporcional e adequada
, não merecendo qualquer reparo.

4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial
fechado
foi corretamente fixado, considerando:

Quantum
da pena superior a 04 anos;

Reincidência do apelante;

Gravidade concreta do delito.

A fixação está em consonância com o
artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026